Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-91.2016.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001720-91.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA NERES - CPF: 211.232.681-34 (APELANTE), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), WELMA DA SILVA NERES - CPF: 972.679.961-91 (APELANTE), JOSE FERNANDES SILVA - CPF: 150.381.732-68 (APELADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 15 ANOS.
DESTINAÇÃO À MORADIA.

REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Usucapião Extraordinária em que as autoras sustentam a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de 20 anos, com
animus
domini
e destinação à moradia. O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que os depoimentos testemunhais seriam frágeis e os documentos insuficientes para atestar o direito à usucapião. As apelantes alegam que os comprovantes de pagamento de IPTU desde 1996 e as declarações das testemunhas demonstram o preenchimento dos requisitos legais.

2. O apelado
representado por curador a lide
, em contrarrazões, argumenta que não está configurada a prescrição aquisitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em analisar se as autoras cumprem os critérios da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, e se os elementos probatórios, especialmente os depoimentos testemunhais e os comprovantes de pagamento de IPTU, são suficientes para caracterizar a posse qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 1.238 do Código Civil exige, para a usucapião extraordinária, a posse contínua, pacífica e ininterrupta por pelo menos 15 anos, com
animus
domini
, independentemente de justo título e boa-fé.

7. Os comprovantes de pagamento do IPTU desde 1996 evidenciam o
animus
domini
e a posse qualificada das autoras por mais de 20 anos.

8. Os depoimentos testemunhais confirmam que as apelantes exercem posse exclusiva sobre o imóvel, nele residem e realizaram diversas reformas e melhorias, o que reforça a posse mansa e ininterrupta.

9. A função social da propriedade justifica a transferência do domínio à parte que efetivamente ocupa e utiliza o bem para fins de moradia, conforme preceitua a Constituição Federal.

10. Diante da comprovação dos pressupostos legais, impõe-se o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor das apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A usucapião extraordinária exige a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
por mais de 15 anos, dispensando-se justo título e boa-fé.

12. O pagamento contínuo de tributos e a realização de melhorias no imóvel são indícios relevantes da posse qualificada.

13. O reconhecimento da usucapião atende ao princípio da função social da propriedade, conferindo o domínio àquele que exerce a posse prolongada e efetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.238; CF/1988, art. 5o, XXIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1006151-40.2023.8.11.0013, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024

R E L A T Ó R I O

Apelação de
sentença
que julgou improcedente a Ação de Usucapião
sob o
fundamento
de não comprovação do animus
domini
e demais requisitos para caracterizar a prescrição aquisitiva por parte das autoras.

As apelantes
, que são mãe e filha,
alegam que ocupam
o
l
ote no 03, quadra 21, com área de 566,82 m2,
no município de Peixoto de Azevedo-MT,
matriculado sob o n.
10.335 no CRI de Peixoto de Azevedo

onde há duas edificações, sendo uma residência para cada autora, nas quais moram
há
mais de 20 anos
de forma contínua, pacífica e sem qualquer oposição.

Asseveram que
o juízo não
considerou devidamente as provas apresentadas, que demonstraram a posse mansa, pacífi
ca e ininterrupta do imóvel desde 1996.

Sustentam que o Juízo de origem não conferiu a devida valoração às provas produzidas a respeito da posse mansa, ininterrupta e de boa-fé durante o período indicado.

Aduzem, ainda, que realizaram benfeitorias no local e sempre arcaram com todas as despesas inerentes ao imóvel, incluindo o pagamento dos tributos municipais.

Destacam que não foi considerada a relevância dos depoimentos testemunhais, que atestariam a posse por elas exercida.

Para corroborar suas alegações, anexaram aos autos prints do histórico de consumo de água em nome de uma delas (Welma).

Em contrarrazões apresentadas
por curador especial, o apelado pede o não provimento do Recurso, ao argumento de que não está caracterizada a posse qualificada para fins de usucapião e de que os documentos e declarações das testemunhas são insuficientes para demonstrar o exercício da posse com exclusividade e ânimo de dono.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Juízo de origem entendeu que os depoimentos testemunhais são frágeis para reconhecer o direito à prescrição aquisitiva, e que os documentos constantes nos autos são insuficientes para justificar a procedência da Ação.

As apelantes/autoras argumentam que as declarações das testemunhas e os comprovantes de pagamento do IPTU comprovam o preenchimento dos requisitos necessários da usucapião.

O
art. 1.238 do
Código Civil prevê que
“
aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
”

A legislação ainda
indica
que
“
o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á
a
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.
”

Observa-se dos aut
os que as provas indicam a posse mansa,
pacífica
e ininterrupta das apelantes no imóvel
por
mais de 20 anos
,
com
destinação à
moradia e
e
m atendimento à
função social da propriedade,
o que caracteriza
a usucapião.

A
testemunha Luzia Rodrigues Arruda
, que conhece as apelantes há 20 anos,

ao ser
questionada
sobr
e quem t
em
acess
o à residência e quem lá manda
respondeu que
são
as apelantes e explicou que
“
i
nclusive elas fizeram uma reforma completa, não tinha piso colocaram piso, forraram tudo. Só no tempo que eu conheço acho que já passou por umas três reformas a casa.
”

(Id. 263566252)

Também destacou que,
a partir da posse d
as autoras,

o imóvel foi completamente modificado,
com melhorias voltadas à
adequação da moradia para a família
.
Confira-se
:

“Quando eu fui lá pela primeira vez não tinha pintura, entendeu. Ai depois, porque na maioria das vezes eu mandava entregar a
tupperware
porque não tinha tempo, às vezes eu deixava, mas assim é uma casa hoje, em vista do que era hoje é uma casa de moradia.”

Do mesmo modo, a

segunda
testemunha
, Pedro Cardoso Vieira Neto,

afirmou

que
conhece a apelada Maria da Silva
Neres

há
27 anos e que
durante o tempo
em
que mora na vizinhança somente reconheceu
as apelantes
como
únicas moradoras do lote em questão, não tendo
conhecimento de
outra pessoa interessada

em sua ocupação
.

(Id. 263566252)

Desse modo, compro
vo
u-se a posse mansa e pacífica, com
animus
domini
que são requisitos para a prescrição aquisitiva.

Somam-se a isso os comprovantes de pagamento do IPTU
de 1996 até 2013
, bem como dos exercícios de 2020 e 2022
, que demonstram o
animus
domini

e a posse ininterrupta
das apelantes, que tratam
o imóvel como seu por mais

de 20 anos
, vez
que os
pagamentos
s
e iniciaram no ano
de 1996
.
(Id. 263565388 e Id. 263565377 p. 35
)

Nesses termos
:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. DESINTERESSE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Os apelados alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1994, com animus
domini
. O banco apelante sustenta que detém a propriedade registrada e que não houve abandono do imóvel, motivo pelo qual a usucapião seria inviável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores apelados preenchem os requisitos legais para a usucapião extraordinária; (
ii
) determinar se a titularidade registral do Banco do Brasil e a ausência de abandono formal afastam o direito dos apelados à prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.238 do Código Civil estabelece que a usucapião extraordinária
requer
posse contínua, pacífica e ininterrupta por 15 anos, com animus
domini
, dispensando justo título e boa-fé.

Os autores comprovam, por meio de provas robustas, que exercem posse mansa, pacífica e
ininterrupta sobre o imóvel desde 1994, com ânimo de dono, preenchendo o requisito temporal exigido para a usucapião extraordinária.

O depoimento de testemunhas confirma a ocupação contínua dos apelados, bem como a edificação e manutenção de benfeitorias no terreno, sem oposição do apelante ou de terceiros.

A ausência de manifestação do Banco do Brasil ao longo de mais de 15 anos, sem tentativa de retomada ou contestação da posse, caracteriza desinteresse do proprietário registrado, reforçando o direito dos apelados à usucapião.

O direito de propriedade, ainda que resguardado constitucionalmente, não é absoluto, encontrando limites na função social. A usucapião busca garantir a propriedade a quem exerce efetivamente
a
posse e atende a essa função social.

O argumento do apelante quanto à proteção do ato jurídico perfeito e do direito de propriedade, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF, não afasta o direito dos apelados, pois a inércia do proprietário registrado autoriza a prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para a configuração da usucapião extraordinária, basta
a
comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
por mais de 15 anos, dispensando-se justo título e boa-fé.

A inércia do proprietário registrado por período superior a 15 anos, sem oposição à
posse, caracteriza desinteresse e permite a transferência da propriedade ao possuidor, atendendo ao princípio da função social da propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI;
CC, art.
1.238.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1004068-09.2022.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.04.2024; TJMT, Apelação no 0017196-09.2014.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas d
e Carvalho, j. 30.11.2021.
(N.U 1006151-40.2023.8.11.0013,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado
,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024
)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença
prolatada pelo juízo 2a Vara de Peixoto de Azevedo
e declarar a prescrição aquisitiva do imóvel de matrícula
10.335 do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo, matrícula anterior n.
1.507
do Cartório de Registro de Imóveis de
Colider
-MT
.

Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência, atribuindo-o exclusivamente ao réu/apelado e
diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
em 5%
os honorários advocatícios
em favor do recorrente, na forma do art. 85 §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025